Tribunal: TJSP
Processo: 2075915-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de penhora sobre restituição de imposto de renda. Inconformismo da exequente. Não acolhimento. Fonte de renda da agravada que provém exclusivamente de salário. Restituição de verba de natureza alimentar. Inteligência do art. 833, IV, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.